Tribunal: TJMT
Processo: 1011256-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011256-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELA BRANDAO DOMINGUES - CPF: 121.605.007-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO MARIANO DE SOUZA NETO - CPF: 070.098.521-20 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE LIMITE DE 20%. AUSÊNCIA DE EXCESSO. REVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por João Mariano de Souza Neto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, mantendo penhora de 20% sobre seus proventos, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1005963-26.2024.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento do limite judicialmente fixado de 20% para penhora sobre proventos mensais do devedor; e (ii) saber se a Exceção de Pré-Executividade comporta alegações de excesso de execução, capitalização de juros e revisão contratual, diante da ausência dos contratos originários.

III. Razões de decidir

3. A análise dos demonstrativos de renda do agravante demonstra que os valores efetivamente penhorados não superam o limite de 20% dos proventos líquidos, inexistindo violação ao comando judicial.

4. A Exceção de Pré-Executividade admite exame de matérias de ordem pública, desde que amparadas em prova pré-constituída e que não demandem dilação probatória.

5. A alegação de excesso de execução fundada em parecer técnico contábil unilateral, bem como a discussão sobre capitalização de juros, adoção da Tabela Price e revisão contratual, demanda instrução probatória incompatível com a via eleita.

6. A ausência de documentos contratuais deve ser arguida em sede própria, não sendo suficiente, por si só, para o acolhimento da exceção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura excesso de penhora a retenção salarial que respeita o limite de 20% fixado judicialmente. 2. A Exceção de Pré-Executividade não é meio adequado para alegações que demandem instrução probatória, como revisão de cláusulas contratuais ou discussão sobre capitalização de juros.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por JOAO MARIANO DE SOUZA NETO contra decisão monocrática vinculada ao Id. 290486857, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a penhora de 20% do salário do agravante.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática deixou de considerar aspectos relevantes da Exceção de Pré-Executividade, notadamente o descumprimento da ordem judicial quanto ao percentual máximo de penhora sobre os proventos, havendo descontos superiores a 30%, embora o limite autorizado seja de 20%.

Sustenta que o somatório dos descontos, incluindo empréstimos consignados e a própria penhora judicial, compromete o mínimo existencial, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

Afirma que apresentou parecer técnico contábil, com base no qual se aponta excesso de execução no valor de R$ 131.195,40, imputando-se à capitalização indevida de juros e à adoção do sistema de amortização Tabela Price.

Assevera que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar a inexistência de prova pré-constituída, desconsiderando que o parecer técnico supriria essa exigência.

Afiança que o Banco/agravado não apresentou os contratos originários, tornando a inicial inepta e dificultando o exercício da ampla defesa.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, reconhecida a ilegalidade da retenção salarial acima de 20%, com a devolução dos valores descontados a maior (cf. Id. nº 295906350).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 300671899).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente Agravo Interno foi interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1005963-26.2024.8.11.0041, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora agravante.

A insurgência recursal se volta, essencialmente, contra a alegada retenção salarial superior ao percentual de 20% fixado judicialmente, a alegação de excesso de execução com base em parecer técnico, a ilegalidade da capitalização de juros e demais cláusulas contratuais e a ausência de documentos indispensáveis à instrução da execução.

Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações sobre a Exceção de Pré-Executividade. Trata-se de um instrumento processual atípico, construído pela doutrina e jurisprudência, que permite ao executado arguir, nos próprios autos da execução, matérias de ordem pública ou questões que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória. Em outras palavras, a Exceção de Pré-Executividade se restringe à alegação de nulidades patentes no título executivo ou no processo de execução, vícios que podem ser constatados de plano, sem a necessidade de produção de outras provas.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (AgInt no AREsp 1580699/PR, 3ª Turma, DJe de 04/06/2020). Ainda nesse sentido: AgInt no AREsp 1593718/SP, 4ª Turma, DJe de 14/08/2020; AgInt no AREsp 1.361.836/SP, 3ª Turma, DJe de 06/05/2019.

No caso dos autos, quanto à alegação de descumprimento da ordem judicial quanto ao percentual de penhora salarial, verifica-se que a questão foi devidamente enfrentada pela decisão agravada, com base em análise objetiva da documentação que instrui o processo, especialmente o demonstrativo de renda do agravante, ao confrontar os vencimentos brutos (R$ 27.785,24), os descontos obrigatórios somam R$1.912,70, resultando o valor líquido de R$ 25.872,54, sendo, portanto, o montante de R$ 5.129,07 inferior ao teto de 20% autorizado (R$ 5.174,50). Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesse aspecto, qualquer irregularidade a ensejar a reforma da decisão monocrática.

No que se refere às demais alegações, a matéria ventilada, capitalização de juros, cobrança de encargos supostamente abusivos, método de amortização (Tabela Price), ausência de documentos e revisão contratual revela-se, inequivocamente, como de natureza complexa, a demandar instrução probatória.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA –PRELIMINAR REJEITADA - REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nula a decisão que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada. A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007857-63.2024.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

Ressalte-se, por fim, que, ainda que o agravante tenha apresentado parecer técnico de contador apontando suposto excesso de execução, tal elemento, conquanto valioso, não se reveste, por si só, da robustez necessária para infirmar de plano os termos da execução. Trata-se de documento unilateral, cuja veracidade e metodologia devem ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se compadece com o rito célere e limitado da exceção.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e, por consequência, confirmou a rejeição da Exceção de Pré-Executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025